Tribunal: STF
Processo: ARE 1277439
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário ajuizado pela CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 115):
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. ART. 22, III DA LEI 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO. PORTARIA 1.135/2001. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A Primeira Seção do STJ reconhece a legalidade do art. 201, § 4o. do Decreto 3.048/1999 e da Portaria MPAS 1.135/2001, ao fundamento de que tais atos normativos não afrontam o princípio da legalidade, pois foram editados apenas para esclarecer no que consiste a remuneração do trabalhador autônomo, sobre a qual deverá incidir a contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III da Lei 8.212/1991, ressalvando, tão somente, sua não incidência no prazo nonagesimal (EDcl no AREsp. 404.573/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.3.2014).
    2. Não há falar em fundamento estritamente constitucional, hábil a abalar a apreciação da matéria por essa Corte de Justiça, eis que a questão gira em torno do art. 22, III da Lei 8.212/1991.
    3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para o exame de questões constitucionais suscitadas, ainda que com o intuito de prequestioná-las para eventual interposição de recurso extraordinário.
    4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 150, I, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta a inconstitucionalidade da Portaria MPAS 1.135/2001 e do Decreto 3.048/1999, no que alteraram a apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ou creditada a transportador autônomo pelo frete, carreto ou transporte de passageiros.
    É o relatório.
    A pretensão recursal merece prosperar.
    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual é inconstitucional a fixação do aspecto material da hipótese de incidência de contribuição social por meio de ato infralegal.
    Confiram-se os seguintes precedentes, que trataram da mesma questão analisada nos autos:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RMS 25.476/DF. DELIMITAÇÃO DAS PARCELAS ABRANGIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional de fixação de base de cálculo de contribuição social por meio de portaria. Declaração pelo Pleno da inconstitucionalidade da Portaria nº 1.135/2001 no RMS 25.476/DF. 2. A apreciação da temática concernente à contagem do prazo prescricional para a repetição do indébito, bem como o conjunto de parcelas abrangidas pela restituição do indébito, terão lugar por ocasião da execução da decisão, respeitado o decidido no precedente do RE 566.621-RG e a legislação de regência (Lei nº 12.016/2009). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 894.605-AgR-ED-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.04.2016) 
    “TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao princípio da legalidade. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento de processo subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado.” 
(RMS 2.5476, relator para o acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2014) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4ª Região (eDOC 3, p. 22).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente